Tribunal: TJDFT
Processo: 0708332-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Revisão criminal. Roubo circunstanciado. Reexame de provas. Concurso de crimes. Revisão julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação à pena de 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão pelos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) se a condenação é contrária à evidência dos autos; e (iii) se houve concurso de crimes.
III. Razões de decidir
3. A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou. Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação contraria a evidência dos autos ou texto expresso da lei penal, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão.
4. Não é contrária à evidência dos autos condenação baseada em reconhecimento fotográfico ratificado pelas vítimas, em juízo, e corroborado por outras provas independentes e idôneas que demonstraram a autoria do crime.
5. Na subtração de bens de mais de uma vítima na mesma ação, há concurso de crimes de roubo, e não crime único.
IV. Dispositivo
6. Revisão criminal julgada improcedente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 621; CP, arts. 70 e 157.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 464.843/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/10/2018; AgRg no AREsp n. 2.465.174/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024.